Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARMA LOCALIZADA NA PORTA DO PASSAGEIRO. VEÍCULO OCUPADO POR DUAS PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA DE AMBAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO.
1. Na hipótese, o réu foi preso e autuado em flagrante na direção de veículo automotor, cuja proprietária ocupava o banco do carona. Durante as buscas em seu interior, policiais localizaram uma arma de fogo na porta do passageiro, mas ambos os ocupantes negaram a sua propriedade.
2. O depoimento prestado por policiais que participam da prisão em flagrante do suspeito, são dotados de presunção de veracidade. Contudo, se serviram apenas para comprovar que uma arma de fogo foi localizada na porta do passageiro do veículo conduzido pelo réu, que estava na companhia de sua proprietária, e negou a sua propriedade, são imprestáveis para embasar a sua condenação, quando não ratificados por outras provas colhidas no curso da instrução.
3. Para a prolação de sentença condenatória, exige-se a existência de prova inequívoca, incontestável, acerca da materialidade e autoria do crime, não sendo possível condenar alguém com base em mera presunção, como ocorre no caso dos autos, impondo-se a reforma da sentença para absolver o réu por insuficiência de provas para a sua condenação.
4. Recurso provido para absolver o réu.